Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-55.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711514-55.2024.8.07.0014 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Nathalia Araujo de Faria Apelada: XS5 Administradora de Consórcios S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Nathalia Araujo de Faria contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso de apelação não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. A recorrente sustenta, em síntese, que não têm condições que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Em relação à gratuidade de justiça convém destacar que as regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão do benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se a gratuidade é realmente justificada pela hipossuficiência da parte. O deferimento do benefício em debate, tanto em relação às pessoas jurídicas quanto às pessoas naturais, exige a efetiva demonstração da hipossuficiência econômica da parte. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados nos presentes autos os necessários elementos de prova que permitam aferir, com alguma segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Aliás, é preciso ressaltar que o Juízo singular, após ressaltar que beira a má-fé o pedido formulado pela autora, pois pretende a aquisição de um automóvel da marca Land Rover pelo valor de R$ 750.000,00 mas, mesmo assim, requer a gratuidade de justiça, determinou a intimação da demandante, ora recorrente, para que trouxesse aos autos os documentos complementares necessários para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômica. A demandante, no entanto, optou por efetuar o recolhimento do valor referente às custas processuais (Id. 78544375), em quantia substancialmente superior à do preparo recursal, sem que tenha havido comprovação de eventual alteração da sua situação econômica. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente apresente os necessários comprovantes de rendimentos recentes, extratos atualizados de todas as contas bancárias mantidas, declarações enviadas à RFB, bem como outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica, ou promova, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Fica a recorrente advertida de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no indeferimento da gratuidade de justiça postulada. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão Publique-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator